Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010033-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA ALVES DE AMORIM MARQUES - CPF: 034.189.291-25 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1010033-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CLÁUDIA ALVES DE AMORIM MARQUES

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANA CLÁUDIA ALVES DE AMORIM MARQUES
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 214622652), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que possui rendimento mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimo, sendo evidente sua hipossuficiência.

Aduz que
“
colaciona aos autos, declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, declaração de imposto de renda e extrato bancário onde comprova-se que o AGRAVANTE é hipossuficiente, para que reste demonstrado aos eméritos julgadores que ele efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 233927685.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, o benefício da justiça gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cumpre salientar que a gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são, de fato, necessitados na acepção legal.

Voltando aos autos, a
Recorrente afirma fazer
jus
à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, contudo, a documentação apresentada no id. 214901659 não demonstra de forma cabal a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Nesse diapasão, a recorrente não junta ao caderno processual nenhum elementos para verberar tal hipossuficiência, a exemplo: carteira de trabalho, documento de vinculo, extrato da conta bancaria ou imposto de renda.

Ademais, convêm destacar que o magistrado não deve ficar garimpando elementos dos autos para deferir a benesse, a parte quem deve demonstrar, outrossim somente a declaração de hipossuficiência não é absoluta conforme entendimento da Corte Cidadã.

A proposito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Esta Egrégia Corte:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, COM REGULAMENTO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTOR PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VERBERAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U
1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Ao arremate, o advogado junto com a parte não trouxe nenhum linha de elemento, somente os argumentos genéricos idênticos em todos os processos. Nessa linha de raciocino ainda, em análise perante o gabinete desta Magistrada, destaco os seguintes processos com a mesma matéria deste, sendo aparente a demanda predatória:

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada. (TJMT, 2º CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022. II - Ademais, trata-se de típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias. III - Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à gratuidade de justiça.
(N.U 0002688-08.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta do patrono da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024